Tribunal: TJSP
Processo: 2270777-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação à penhora – Rejeição – Alegada impenhorabilidade de valores encontrados em contas bancárias, em nome de pessoa jurídica - Não há amparo, no caso dos autos, para suspensão de obrigações por conta de pandemia, considerando-se que tanto a contratação impugnada, quanto a r. sentença exequenda foram exaradas em momento anterior ao Decreto

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação à penhora – Rejeição – Alegada impenhorabilidade de valores encontrados em contas bancárias, em nome de pessoa jurídica - Não há amparo, no caso dos autos, para suspensão de obrigações por conta de pandemia, considerando-se que tanto a contratação impugnada, quanto a r. sentença exequenda foram exaradas em momento anterior ao Decreto Estadual que limitou as atividades empresariais – Ausência de elementos que efetivamente comprovem a possibilidade de prejuízo à preservação da empresa, vez que não se tem notícia das fontes de renda - Constrição em dinheiro que prevalece sobre as demais, havendo de ser prioritária - Agravante que se limita a alegar o desrespeito ao princípio da menor onerosidade, sem, contudo, indicar outros bens passíveis de constrição, cuja penhora lhe seria menos gravosa - Constrição que não se confunde com as medidas de retirada de faturamento – Precedentes - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2021.0000028859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2270777-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante MIZUTA HISASHI
MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2270777-94.2020.8.26.0000 Taubaté Voto no 23372
Fls. 2/7
Voto no 23372
Agravo de Instrumento no 2270777-94.2020.8.26.0000
Comarca: Taubaté
Agravante: Mizuta Hisashi Maquinas e Ferramentas Ltda
Agravado: Banco do Brasil S/A
Interessado: Cláudio Mizuta
Parte: Geisa Aparecida Sato Mizuta
Juiz de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Reis de Oliveira
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença –
Impugnação
à
penhora
–
Rejeição
–
Alegada
impenhorabilidade de valores encontrados em contas
bancárias, em nome de pessoa jurídica - Não há amparo, no
caso dos autos, para suspensão de obrigações por conta de
pandemia,
considerando-se
que
tanto
a
contratação
impugnada, quanto a r. sentença exequenda foram exaradas
em momento anterior ao Decreto Estadual que limitou as
atividades empresariais – Ausência de elementos que
efetivamente comprovem a possibilidade de prejuízo à
preservação da empresa, vez que não se tem notícia das
fontes de renda - Constrição em dinheiro que prevalece sobre
as demais, havendo de ser prioritária - Agravante que se
limita a alegar o desrespeito ao princípio da menor
onerosidade, sem, contudo, indicar outros bens passíveis de
constrição, cuja penhora lhe seria menos gravosa - Constrição
que não se confunde com as medidas de retirada de
faturamento – Precedentes - Decisão mantida – Recurso
improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2270777-94.2020.8.26.0000 Taubaté Voto no 23372
Fls. 3/7
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mizuta
Hisashi Máquinas e Ferramentas Ltda., em face de Banco do Brasil S/A,
tirado da r. decisão copiada as fls. 55/59, pela qual o MM. Juízo da 5a Vara
Cível da Comarca de Taubaté rejeitara impugnações à penhora.
A agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, que teve seu faturamento reduzido a patamares próximos de zero, por
conta das medidas governamentais restritivas impostas em razão da
pandemia, sendo certo que a manutenção do bloqueio de valores em contas
bancárias poderá levá-la à falência. Defende ocorrência de caso fortuito e
força maior, dispondo, ainda, que a constrição representa indevida penhora
sobre faturamento, havendo de ser observada a função social da empresa.
Refere, também, que mencionado valor representa capital de giro, necessário
ao cumprimento de obrigações com funcionários, fornecedores e fisco.
Pleiteia, subsidiariamente, limitação da penhora a 10% dos valores, em
observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor (fls. 01/16).
Recebido o recurso com suspensividade (fls. 65), não
vieram contraminutas (fls. 69).
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Disponho, de plano, que não há amparo, no caso dos
autos, para suspensão de obrigações por conta da pandemia, considerando-se
que tanto a contratação impugnada, quanto a r. sentença exequenda foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2270777-94.2020.8.26.0000 Taubaté Voto no 23372
Fls. 4/7
exaradas em momento anterior ao Decreto Estadual que limitou as atividades
empresariais, o que obrigaria a parte a se precaver quanto aos pagamentos,
assumindo riscos por eventual conjuntura de instabilidades, inerentes a
qualquer negócio.
Não se afigura justo, em nosso ver, que eventual prejuízo
seja transferido apenas para o terceiro contratante, eis que pode contar com
semelhantes dificuldades.
No mais, é certo que a execução deve se dar no interesse
do credor, ex vi do artigo 797 do Código de Processo Civil. No tocante à
constrição em conta bancária, eventual inviabilidade da penhora, em
detrimento da manutenção da empresa, há de vir comprovada pela devedora,
porquanto ônus que lhe incumbe.
Inexistem
nos
autos,
contudo,
elementos
que
efetivamente comprovem a possibilidade de prejuízo à sua preservação, vez
que não se tem notícia das fontes de renda, consoante exposto pelo d. Juízo “a
quo”.
No mais, é certo que a constrição em dinheiro prevalece
sobre as demais, havendo de ser prioritária. Acerca do tema, o C. Superior
Tribunal de Justiça desta forma pontuou: “A alteração da ordem legal de
preferência quanto aos bens penhoráveis, em benefício exclusivo do
devedor com supedâneo no art. 620 do CPC, contraria o sistema legal de
execução, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do
bem penhorável.” (STJ - 3a T., REsp 1.186.327, Min. Nancy Andrighi, j.
10.09.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2270777-94.2020.8.26.0000 Taubaté Voto no 23372
Fls. 5/7
É certo que a agravante se limita a alegar o desrespeito ao
princípio da menor onerosidade, sem, contudo, indicar outros bens passíveis
de constrição, cuja penhora lhe seria menos gravosa, e em montante hábil à
satisfação do crédito exequendo, ônus que lhe competia.
Assim expôs o e. Des. Hamid Bdine, ao receber caso
análogo (Agravo de Instrumento 2155012-12.2019.8.26.0000) distribuído a
esta C. Câmara: “O art. 805 do CPC, que institui o princípio da execução
menos gravosa ao devedor, condiciona a alteração dos bens que recaiam
os atos executivos à indicação, pelo executado, de outros menos onerosos
e mais eficazes, sob pena de manutenção dos atos já praticados. O caso
concreto deve apontar a melhor solução para a conciliação dos interesses
de credor e devedor, valendo-se do meio menos gravoso ao executado ao
mesmo tempo em que se deve prezar pela efetividade da execução (Bruno
Garcia Redondo, Breves comentários ao novo código de processo civil,
Revistas dos Tribunais, coord. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie
Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, 2015, p. 1930)”.
Tal princípio, conquanto mereça aplicação em certos
casos, não se sobrepõe às garantias conferidas ao exequente pela legislação
processual, com vistas à efetividade da execução.
A constrição também não se confunde, por fim, com as
medidas de retirada de faturamento, que detém procedimentos específicos
previstos no artigo 866 e ss. da lei processual civil.
Já deliberou esta C. Corte que “a penhora de dinheiro
difere da penhora sobre faturamento da empresa, eis que esta configura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2270777-94.2020.8.26.0000 Taubaté Voto no 23372
Fls. 6/7
a penhora do próprio estabelecimento comercial, enquanto aquela
pressupõe numerário existente, certo, determinado e disponível no
patrimônio do executado. Assim sendo, no caso de bloqueio sobre o
faturamento, a penhora recai sobre percentual do movimento de caixa da
empresa, incerto e futuro, de forma periódica. Evidente que não é o caso
dos
autos”
(Agravo
de
Instrumento
2014381-81.2020.8.26.0000;
Relator: Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de
Registro: 27/02/2020).
Em mesmo sentido:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Decisão que rejeitou impugnação à penhora de
valores pelo Bacenjud. Medida que não se equipara à
penhora de faturamento. Impenhorabilidade do art.
833, IV do CPC se refere à pessoa natural. Não
demonstração de créditos e débitos mensais, nem da
situação das contas bancárias (que permitiriam a
análise do impacto do bloqueio) levam à presunção
que a privação do valor não inviabilizará as atividades
da empresa. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento 2010174-73.2019.8.26.0000;
Relator: Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/04/2019; Data de Registro:
17/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2270777-94.2020.8.26.0000 Taubaté Voto no 23372
Fls. 7/7
Há de ser mantido, em tal passo, o r. decisório
impugnado.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora